Tribunal: TJMT
Processo: 1029005-96.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029005-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO - CPF: 550.656.191-15 (AGRAVADO), ELIZABETH MAIA MARQUES DE SALES - CPF: 631.874.181-04 (AGRAVADO), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ALBA COIMBRA MARQUES - CPF: 220.227.751-04 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DE ANDRADE CARDOSO - CPF: 819.511.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), REINALDO COELHO CARDOSO - CPF: 458.500.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ENTRE PARTICULARES. PENHORA INCIDENTE SOBRE SUPOSTOS CRÉDITOS DO EXECUTADO EM PODER DE ENTE PÚBLICO TERCEIRO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. DESRESPEITO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em execução de título extrajudicial ajuizada por particulares contra espólio de servidor falecido, determinou a penhora de valores com fundamento em supostos créditos do executado junto ao ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a constrição de valores do Estado, terceiro estranho à lide originária; (ii) estabelecer se existem créditos líquidos, certos e exigíveis em nome do executado falecido aptos a fundamentar a penhora; (iii) determinar se eventual crédito poderia ser pago sem a observância do regime constitucional dos precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constrição de patrimônio de terceiro que não integra a lide viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em afronta ao art. 506 do CPC, que limita os efeitos da coisa julgada às partes.

A penhora de créditos do executado em poder de terceiros exige que tais créditos sejam líquidos, certos e exigíveis, o que não se verifica diante das informações da SEFAZ e da SEPLAG, que atestaram a inexistência ou quitação de eventuais certidões.

Ainda que houvesse crédito devido pelo Estado, seu pagamento deve obrigatoriamente observar o regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da CF, sob pena de burla à ordem cronológica e à programação orçamentária.

A determinação judicial impugnada, ao admitir bloqueio direto de valores do ente público, afronta garantia constitucional de gestão financeira e de igualdade entre credores da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A constrição patrimonial de ente público que não integra a execução viola o devido processo legal e os limites subjetivos da coisa julgada.

A penhora de créditos do executado em poder de terceiro somente é possível quando demonstrada a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito.

Todo crédito reconhecido contra a Fazenda Pública deve ser pago exclusivamente pelo regime constitucional dos precatórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste (Dr. Alexandre Delicato Pampado) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0006230-76.2014.8.11.0037, ajuizada por ROSILENE DE MATOS TONDORF NASCIMENTO e ELIZABETH MAIA MARQUES DE SALES em face do ESPÓLIO DE REINALDO COELHO CARDOSO,
deferiu

o pedido das exequentes e determinou a penhora de valores, até o limite do débito de R$ 973.737,09 (novecentos e setenta e três mil, setecentos e trinta e sete reais e nove centavos), com base em supostos créditos que o executado falecido teria junto ao ente público.

O Agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a manifesta ilegalidade da decisão.

Argumenta, primeiramente, que a constrição judicial atingiu o patrimônio de ente público que é terceiro estranho à relação processual originária, a qual se desenvolve exclusivamente entre particulares.

Tal fato, segundo alega, configura grave violação aos limites subjetivos da coisa julgada, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o Estado de Mato Grosso não foi citado nem teve oportunidade de se manifestar previamente sobre a medida.

Aduz, ademais, a inexistência de crédito líquido, certo e exigível que pudesse lastrear a ordem de penhora.

Para tanto, colaciona informações prestadas pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) e pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto (SEPLAG), as quais atestam a incerteza sobre a existência e a disponibilidade dos alegados créditos em nome do servidor falecido.

Destaca que a única certidão de crédito efetivamente identificada já se encontra quitada, e as demais carecem de confirmação quanto à sua pendência ou exigibilidade.

Por fim, defende que, ainda que existisse um crédito reconhecido, seu pagamento deveria, impreterivelmente, submeter-se ao regime constitucional dos precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal.

A determinação de bloqueio direto de verbas públicas, portanto, representaria uma inaceitável burla ao sistema de pagamentos da Fazenda Pública, violando a ordem cronológica e o planejamento orçamentário estatal.

Com base nesses fundamentos, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu integral provimento, a fim de anular a decisão agravada e declarar a impossibilidade de constrição de seus numerários.

O efeito suspensivo foi deferido (ID 310179369).

Intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão.

Sustenta, em suma, que o pedido não visava à penhora de valores aleatórios das contas do Estado, mas sim à constrição de um crédito específico do executado em posse do ente público.

Requer, assim, o desprovimento do agravo ou, subsidiariamente, a modulação dos efeitos da decisão de primeiro grau, para que se balize nos termos constantes das contrarrazões.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso é cabível, tempestivo e, sendo o Agravante a Fazenda Pública, está dispensado do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 1º, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da decisão que, em autos de execução de título extrajudicial entre particulares, determinou a penhora de valores em desfavor do Estado de Mato Grosso, ente público estranho à lide, com fundamento em supostos créditos titularizados pelo executado falecido.

A análise detida dos autos e dos argumentos expendidos pelas partes conduz, de forma inequívoca, à conclusão de que a decisão agravada padece de vícios insanáveis, devendo ser integralmente reformada.

A fundamentação para tal conclusão assenta-se em três pilares interdependentes: I-) a violação ao devido processo legal pela constrição de patrimônio de terceiro; II-) a ausência de um crédito líquido, certo e exigível; e III-) a não observância do regime constitucional de precatórios.

Da Ilegitimidade da Constrição sobre o Patrimônio de Terceiro e da Violação ao Devido Processo Legal

A decisão recorrida padece de um vício primordial: a violação direta ao princípio da intranscendência subjetiva dos atos processuais, que é um desdobramento do devido processo legal.

O art. 506 do CPC é claro ao estabelecer que "
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
".

Conforme evidenciado nos autos, a execução original foi proposta por particulares contra o espólio de um ex-servidor público, sem que o Estado de Mato Grosso tivesse integrado a relação processual em nenhum momento, seja como autor ou réu.

Ao determinar a penhora de valores com base em um
suposto
crédito do executado, o Juízo
a quo
estendeu os efeitos de uma execução privada ao patrimônio de um ente público que não foi parte no processo.

O Estado foi meramente oficiado para prestar informações, não sendo citado para compor a lide, defender-se ou impugnar a existência do pretenso crédito.

A decisão, portanto, foi proferida de forma surpreendente, em afronta ao disposto no artigo 10 do CPC, que veda ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

Ninguém pode ter seus bens ou direitos limitados sem as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que asseguram o devido processo legal.

No presente caso, o Estado de Mato Grosso, que é terceiro na execução, teve seus recursos públicos diretamente afetados por uma decisão judicial sem a devida participação processual.

Conclui-se, portanto, que a decisão agravada é nula, pois impôs uma obrigação a quem não era parte, violando garantias fundamentais do processo. Este fundamento, por si só, é suficiente para o provimento do recurso.

Da Inexistência de Crédito Líquido, Certo e Exigível

Avançando na análise, ainda que se pudesse, por hipótese, superar o vício processual apontado, a decisão não se sustentaria por ausência de um de seus pressupostos materiais: a existência de um crédito líquido, certo e exigível.

A penhora sobre créditos do executado em poder de terceiro, prevista no artigo 855 e seguintes do CPC, exige, por óbvio, que tal crédito seja incontroverso e apto à imediata satisfação.

No caso em tela, a realidade fática é diametralmente oposta.

Conforme documentado nos autos pelas informações oficiais da SEFAZ e da SEPLAG,
não há prova da existência de um crédito líquido e exigível em favor do
de cujus
.

A SEFAZ foi categórica ao afirmar não ter localizado "Processo Administrativo de quitação de valores" nem "Certidões de Crédito emitidas em favor do servidor falecido".

A SEPLAG, por sua vez, embora tenha localizado algumas certidões, informou que uma delas já se encontra quitada e, quanto às demais, não foi possível "ratificar se estão em processo de compensação de débito fiscal", o que lhes retira, no presente momento, os atributos de certeza e exigibilidade.

A parte Agravada alega a existência de um crédito,
mas não apresenta qualquer prova robusta que infirme as informações prestadas pelos órgãos estatais competentes
.

Determinar uma constrição de quase um milhão de reais com base em créditos hipotéticos, cuja existência, titularidade e disponibilidade são, no mínimo, duvidosas, representa uma medida temerária e desprovida de amparo legal.

A execução deve se fundar em direito certo, e não em mera expectativa de direito.

Da Imprescindibilidade de Observância ao Regime Constitucional de Precatórios

Por fim, o argumento de maior envergadura no campo do Direito Público é a manifesta afronta ao regime constitucional de pagamentos pela Fazenda Pública.

O art. 100 da Constituição Federal estabelece um sistema específico e obrigatório para a quitação de débitos estatais decorrentes de decisões judiciais, qual seja, o regime de precatórios e de requisições de pequeno valor (RPV).

A razão dessa norma é garantir a isonomia entre os credores do Poder Público e permitir uma gestão orçamentária organizada e previsível, evitando que constrições judiciais aleatórias comprometam a prestação de serviços públicos essenciais.

Trata-se de uma prerrogativa instrumental que visa à proteção do interesse público primário.

A decisão agravada, ao determinar o bloqueio direto de valores, subverteu essa sistemática. Ainda que o crédito do ex-servidor fosse líquido, certo e exigível, e que seus herdeiros o tivessem pleiteado em ação própria contra o Estado, o pagamento, após o trânsito em julgado,
deveria obrigatoriamente seguir
a ordem cronológica dos precatórios.

A penhora incidental em uma execução entre particulares, como a que ocorreu, configura uma via transversa e inconstitucional para obter o pagamento de um suposto débito fazendário, conferindo um privilégio indevido a um credor em detrimento de todos os outros que aguardam na fila de precatórios.

A alegação dos Agravados de que a penhora recaiu sobre o "crédito" e não sobre "contas do Estado" é um sofisma que não altera a essência da questão.

A materialização de tal penhora implicaria, necessariamente, um pagamento forçado e imediato por parte do ente público, o que constitui a exata conduta vedada pelo sistema de precatórios.

Em suma, a decisão recorrida violou o devido processo legal, baseou-se em crédito de existência incerta e, o mais grave, desconsiderou norma constitucional cogente que rege os pagamentos devidos pela Fazenda Pública.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, tornar sem efeito a ordem de penhora sobre valores do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025